Tribunal: TJES
Processo: 0043741-44.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043741-44.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. D. S. e outros (2)
APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação n
º:
0043741-44.2008.8.08.0024.

Apelantes
:
Nailza Firme da Silva, Jaqueline da Silva e Jhenifer da Silva.

Apelada:
Unimed Seguradora S/A.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Nailza Firme da Silva, Jaqueline da Silva
e
Jhenifer da Silva,
sucessoras processuais de
Paulo Velten da Silva,
contra a sentença de fls. 360-366, de lavra do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Unimed Seguradora S/A,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Sustentam as apelantes, às fls. 368-378, que:
i)
habilitaram-se como sucessoras processuais de Paulo Velten da Silva, em decorrência de seu falecimento;
ii)
o
de cujus
contratou seguro com a apelada, que cobria invalidez por acidente de trabalho, com apólice no valor de R$ 12.555,78;
iii)
Paulo Velten da Silva foi aposentado por invalidez pelo INSS, devido a problemas no tornozelo que o incapacitaram para o exercício de quaisquer atividades laborais, razão pela qual requereu, junto à apelada, o pagamento do prêmio securitário;
iv)
diante da negativa de pagamento da apólice pela apelada, fez-se necessário o ajuizamento de ação de cobrança;
v)
o juiz
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil e das súmulas nºs 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça;
vi)
Paulo Velten da Silva teve ciência da sua incapacidade total e permanente em 03 de janeiro de 2008, data em que concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, tendo ajuizado a ação de cobrança face à apelada em 27 de novembro de 2008, ou seja, em período inferior a 1 (um) ano, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

A apelada ofertou contrarrazões às fls. 386-391.

É o relatório.

Ao Excelentíssimo Desembargador Presidente da Câmara, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto da eminente Relatoria - Sessão 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

Apelação n
º:
0043741-44.2008.8.08.0024.

Apelantes
:
Nailza Firme da Silva, Jaqueline da Silva e Jhenifer da Silva.

Apelada:
Unimed Seguradora S/A.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Nailza Firme da Silva, Jaqueline da Silva
e
Jhenifer da Silva,
sucessoras processuais de
Paulo Velten da Silva,
contra a sentença de fls. 360-366, de lavra do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Unimed Seguradora S/A,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Sustentam as apelantes, às fls. 368-378, que:
i)
habilitaram-se como sucessoras processuais de Paulo Velten da Silva, em decorrência de seu falecimento;
ii)
o
de cujus
contratou seguro com a apelada, que cobria invalidez por acidente de trabalho, com apólice no valor de R$ 12.555,78;
iii)
Paulo Velten da Silva foi aposentado por invalidez pelo INSS, devido a problemas no tornozelo que o incapacitaram para o exercício de quaisquer atividades laborais, razão pela qual requereu, junto à apelada, o pagamento do prêmio securitário;
iv)
diante da negativa de pagamento da apólice pela apelada, fez-se necessário o ajuizamento de ação de cobrança;
v)
o juiz
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil e das súmulas nºs 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça;
v
i
)
Paulo Velten da Silva teve ciência da sua incapacidade total e permanente em 03 de janeiro de 2008, data em que concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, tendo ajuizado a ação de cobrança face à apelada em 27 de novembro de 2008, ou seja, em período inferior a 1 (um) ano, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

A apelada ofertou contrarrazões às fls. 386-391.

Pois bem. O prazo prescricional para as demandas securitárias é de 1 (um) ano, tendo por termo
a quo
a ciência do fato gerador da pretensão, nos moldes do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º. Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça, à luz do precitado dispositivo, entende que a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, “
contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS
” (AgInt no AREsp nº 1.768.270/PR, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 20/5/2021).

De tal não dissente este Sodalício, para o qual “a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano,
contado da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica
(AI nº 011189000794, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2018).

Perlustrando os autos, verifico que Paulo Velten da Silva teve ciência da sua incapacidade laboral em 17 de outubro de 2007 – ou seja, antes da concessão do benefício previdenciário pelo INSS –, quando o Dr. Roberto Luiz Rossi, médico ortopedista e traumatologista, atestou, no laudo de fl. 20, que estava “incapacitado em definitivo p/ o trabalho”.

A partir de então (17/10/2007), iniciou-se o prazo de 1 (um) ano para o exercício da pretensão de Paulo Velten da Silva face à apelada, que, por ter sido deflagrada em juízo somente em 27 de novembro de 2008, restou alcançada pela prescrição, como bem assentado pelo juiz de primeiro grau, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Apelação n
º:
0043741-44.2008.8.08.0024.

Apelantes
:
Nailza Firme da Silva, Jaqueline da Silva e Jhenifer da Silva.

Apelada:
Unimed Seguradora S/A.

Relatora:
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – LAUDO MÉDICO OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.

2. O segurado teve ciência da sua incapacidade laboral em 17 de outubro de 2007, quando se iniciou o prazo de 1 (um) ano para o exercício da pretensão face à seguradora, que, por ter sido deflagrada em juízo somente em 27 de novembro de 2008, restou alcançada pela prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR

provimento
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.